Tribunal: TJBA
Processo: 8010363-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010363-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DERIVALDO SOUZA CRUZ e outros Advogado(s): EDUARDO PAULO DOS SANTOS IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara Criminal de Ubaíra/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO MEDIANTE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Derivaldo Souza Cruz, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), praticado em 23 de fevereiro de 2024, em um bar, quando, após discussão, o paciente teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no abdômen. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a evasão do distrito da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a decretação da prisão, mesmo após lapso temporal entre o fato e a decisão, respeitou o princípio da contemporaneidade; (iii) determinar se a existência de condições pessoais favoráveis justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, como a gravidade do delito praticado com emprego de arma de fogo em local público e a existência de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 4. A contemporaneidade do periculum libertatis está caracterizada pela permanência dos fundamentos que justificam a segregação, sendo irrelevante o tempo decorrido entre o fato e a decisão, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. 5. A evasão do distrito da culpa pelo paciente reforça o risco de fuga e a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A existência de condições subjetivas favoráveis, como residência fixa, primariedade e vínculo empregatício, não afasta a necessidade da prisão cautelar diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada. 7. O agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu a liminar restou prejudicado em razão da análise do mérito do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal." "A contemporaneidade do periculum libertatis se refere à persistência dos fundamentos da custódia, e não à proximidade temporal entre o fato e a decretação da prisão." "Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando demonstrados o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública." "A interposição de agravo regimental contra decisão liminar resta prejudicada com o julgamento do mérito do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 884829/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; TJ-BA, HC 8038674-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Vice-Presidência, j. 02.08.2024; TJ-BA, HC 8022408-91.2024.8 .05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2024, DJe 09.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010363-21.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Bela. Eduardo Paulo dos Santos, e como paciente DERIVALDO SOUZA CRUZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus e PREJUDICAR o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64